Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-40.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

ERICA DA SILVA COSTA

Vistos etc
Defiro o pedido constante na petição de fl. 182/TJ, na qual o Banco apelante requer a suspensão dos autos, a fim de que seja resolvida a controvérsia de forma consensual.
Intime-se a Apelada para tomar ciência da petição de fls.182/TJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desa.Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora